Tribunal: TJMT
Processo: 1021257-47.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021257-47.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO PALOMARES - CPF: 314.328.911-20 (ADVOGADO), FABIO LUIS SCATOLIN - CPF: 129.542.978-08 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (EMBARGADO), JOSE MARTINHO SOBRINHO - CPF: 053.697.458-62 (EMBARGADO), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (EMBARGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS SEMOVENTES PENHORADOS, REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – DECISÃO ESCORREITA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO LUIS SCATOLIN e ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO E OUTROS, em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu parcialmente o Recurso de Agravo de Instrumento no 1021257-47.2024.8.11.0000, manejado pelos segundos embargantes.

O acórdão seguiu assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEDE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – DISCUSSÃO ACERCA DO TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO DOS SEMOVENTES PENHORADOS, REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – FÉ PÚBLICA – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, houve a expressa determinação judicial na sentença da ação originária, no que tange o termo inicial da aplicação de juros remuneratórios na atualização do débito, de modo que em sede de cumprimento de sentença, descabe falar em sua modificação, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada.

A avaliação realizada por oficial de justiça, que possui fé pública, prevalece sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo, mormente quando o auto de penhora e avaliação possui descrição suficiente do objeto da constrição.”
(Id. 252191152).

Em suas razões, de Id. 254325157, o 1o embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição.

Para tanto, em síntese, assevera que o
decisum
deixou de considerar o parágrafo imediatamente anterior ao que embasou o convencimento para a fixação do marco inicial da contagem dos juros previsto na sentença.

Argumenta a existência de contradição com os termos da sentença transitada em julgado.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão/contradição, a fim de que seja desprovido o recurso de agravo de instrumento.

Já os segundos embargantes, nas razões de Id. 254779195, asseveram a ocorrência de omissão.

Em síntese, argumentam a existência de omissão a respeito do laudo pericial de avaliação do gado.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para que seja sanada a alegada omissão, a fim de que seja provido integralmente o recurso de agravo de instrumento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que os ora embargantes entenderam perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagitam questão já superada,
por não se conformarem com o resultado obtido.

Nas razões do recurso, as partes embargantes aduzem que há omissão/contradição, em síntese, que não foram observados os termos para a fixação do marco inicial da contagem dos juros previsto na sentença e o contrato firmado entre as partes, bem como a respeito do laudo pericial de avaliação do gado..

Veja, que os argumentos lançados pelas partes embargantes foram devidamente valorados, não havendo se falar em omissão/contradição.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“Direto ao ponto, atinente à incidência de juros remuneratórios, a controvérsia restringe-se acerca do termo inicial, se contam os juros do vencimento do arrendamento ou do vencimento das parcelas.

Em detida análise dos autos de origem, verifico que a sentença de Id. 55923318 - fls. 177-180, assim consignou:

“Condeno o requerido, também, ao pagamento das multas, juros e correção monetária devidos pelo pagamento em atraso das parcelas já pagas, .cujos montantes deverão ser devidamente corrigidos pelo INPC e com acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês
a partir do vencimento do arrendamento.
”

Outrossim, calha ponderar, que tal sentença não foi objeto de irresignação, no que toca a tal ponto, portanto, abrangida pelo manto da coisa julgada.

Com efeito, o cumprimento de sentença está limitado ao exato comando expresso no título executivo judicial, no caso, a sentença proferida na fase de conhecimento, razão pela qual a modificação dos critérios fixados no título exequendo, que não mais representa os encargos do contrato, configura violação à coisa julgada.

A propósito, eis o entendimento atual desta e. Câmara, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO.
ENCARGOS. JUROS E MULTA CONTRATUAIS. DESCABIMENTO
. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a adequação da planilha de cálculo apresentada pela exequente, limitando a incidência dos encargos contratuais (juros remuneratórios e multa) até o ajuizamento da ação e determinando a aplicação apenas de correção monetária e juros de mora após o inadimplemento do acordo homologado judicialmente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, a atualização do débito pode incluir encargos contratuais ou se deve limitar-se à correção monetária e aos juros de mora previstos no art. 397 do Código Civil. III. Razões de decidir 3. O cumprimento de sentença está limitado ao conteúdo do título executivo judicial, neste caso, o acordo homologado. Na ausência de previsão contratual sobre encargos de mora no acordo, aplicam-se apenas os encargos legais, conforme o art. 397 do Código Civil.
4. Alterar os critérios fixados no título judicial configuraria violação à coisa julgada.
Portanto, é cabível apenas a correção monetária e juros de mora após o inadimplemento. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "Na execução de acordo homologado judicialmente, na ausência de previsão expressa de encargos de mora, aplicam-se apenas os encargos legais a partir do inadimplemento." (N.U 1022588-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

No mesmo sentido vem decidindo este e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA
– RECURSO DESPROVIDO.
Não é possível, na fase de cumprimento de sentença, modificar os critérios de atualização do débito e de juros de mora estabelecidos no título executivo judicial, sob pena de violação à coisa julgada.”
(N.U 0001871-02.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 02/10/2024)

No que tange a alegação de erro na avaliação do gado, tenho que não assiste razão ao agravante.

É assim, porque, não obstante os judiciosos argumentos expendidos, tenho que, em casos tais, deve-se primar pelo prestígio à decisão tomada pelo juízo singular, mais próximo da causa (teoria da imediação), em especial após decisão com pleno conhecimento do laudo de avaliação realizada pelo oficial de justiça, o qual analisou as condições do gado no momento da penhora (Id. 55923322 – fls. 14 e ss - autos de origem).

Lado outro, para ser admitida a realização de nova avaliação, deve se verificar a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas no art. 873 do Código de Processo Civil:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I – qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.

Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.”

In casu, os valores atribuídos aos semoventes em epígrafe na avaliação apresentada pelo oficial de justiça, consideraram as características dos animais e a conjuntura de sua comercialização à época no local, mostrando-se, dessa forma, plausível sua conclusão.

De mais a mais, há de se considerar que o oficial de justiça tem fé pública e sua avaliação se dá conforme o valor praticado na localidade, prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo. Frisa-se, ademais, que a avaliação foi deveras minuciosa, tendo inclusive o meirinho consignado a restituição dos demais semoventes, que ultrapassaram o valor objeto da penhora, vejamos:

“O restante dos semoventes foram devolvidos ao pasto de origem, ficando então apascentados na Fazenda Ipê: 03 touros, 22 vacas, e 02 bezerros (um sem mãe (guacho) e um com a perna esquerda já quebrada há dias). Os semoventes estavam marcados com a marca "M' dentro de um circulo, na anca direita (foto 05 e 06).”

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CARTA PRECATÓRIA – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE AUTO DE AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Opera-se a preclusão quando uma das partes não se manifesta nos autos no momento oportuno, ou seja, deixa de discutir a matéria em momento específico, não podendo pleiteá-la posteriormente, contudo, a insurgência sobre a impugnação ao laudo pericial ocorreu na ação originária, devendo, portanto, ser afastada. É admitida, excepcionalmente, a realização de nova avaliação, na hipótese de erro ou dolo do avaliador e se após a avaliação, for verificada posterior majoração ou depreciação do valor do bem; ou ainda, havendo fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel.
A simples alegação de defasagem do valor previamente cotado não autoriza a realização de nova avaliação, notadamente quando executada por Oficial de Justiça (avaliador judicial) que goza de fé pública e não demonstrado que o imóvel tenha sofrido valorização ou depreciação excepcional.”
(N.U 1021475-46.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

No mesmo sentido:

“Agravo de instrumento. Nova avaliação de bem imóvel.
Avaliação por oficial de justiça. Fé pública
. Decisão do juízo a quo mantida. 1.
O oficial de justiça tem fé pública, e sua avaliação sobre bens imóveis se dá conforme o valor de mercado e com base nos preços praticados na localidade, benfeitorias e etc., prevalecendo sobre laudo particular, inclusive, por atuar como auxiliar do juízo.
2. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-RO - AI: 08017022720218220000 RO 0801702-27.2021.822.0000, Data de Julgamento: 12/11/2021)

Assim, deve a parte agravada proceder a retificação dos cálculos apresentados no cumprimento de sentença, fazendo constar a incidência dos juros sobre a multa por atraso, a partir do vencimento do arrendamento (01/08/2013), cujo valor será apurado nos autos de origem, devendo o juízo a quo observar os parâmetros fixados neste decisum, a fim de verificar eventual excesso de execução.”

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata, uma a uma, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça
.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

Ficam as partes desde logo advertidas de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024